Tribunal: TJES
Processo: 5001048-70.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: NICOLAU DEPES JUNIOR

EMBARGADOS: ED MARTINS ANDRE E ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, ao fundamento de que a pretensão deduzida consistia em indevido reexame de fatos e provas já apreciados no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da alegada prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado; (ii) verificar se o acórdão deixou de apreciar argumentos relativos a erro de fato e violação manifesta de norma jurídica; e (iii) definir se é necessário o enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de prova nova, concluindo pela ausência dos requisitos do art. 966, VII, do CPC, notadamente quanto à impossibilidade de sua utilização à época e à aptidão para alterar o resultado do julgamento.
5. Inexiste omissão quanto às teses de erro de fato e violação de norma jurídica, pois tais matérias foram devidamente analisadas no julgamento da ação rescisória.
6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, providência incabível na via integrativa.
7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma implícita, as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

A análise da alegação de prova nova afasta o vício quando demonstrada a ausência dos requisitos do art. 966, VII, do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: NICOLAU DEPES JUNIOR

REU: ED MARTINS ANDRE e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: NICOLAU DEPES JUNIOR

EMBARGADOS: ED MARTINS ANDRE E ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, ao fundamento de que a pretensão deduzida consistia em indevido reexame de fatos e provas já apreciados no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da alegada prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado; (ii) verificar se o acórdão deixou de apreciar argumentos relativos a erro de fato e violação manifesta de norma jurídica; e (iii) definir se é necessário o enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de prova nova, concluindo pela ausência dos requisitos do art. 966, VII, do CPC, notadamente quanto à impossibilidade de sua utilização à época e à aptidão para alterar o resultado do julgamento.
5. Inexiste omissão quanto às teses de erro de fato e violação de norma jurídica, pois tais matérias foram devidamente analisadas no julgamento da ação rescisória.
6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, providência incabível na via integrativa.
7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma implícita, as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

A análise da alegação de prova nova afasta o vício quando demonstrada a ausência dos requisitos do art. 966, VII, do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: NICOLAU DEPES JUNIOR

EMBARGADOS: ED MARTINS ANDRE E ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nicolau Depes Junior em face do acórdão ID n° 17020268, proferido pelo 1° Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão rescisória formulada pelo embargante, sob o fundamento de que a demanda visava o indevido reexame de fatos e provas.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese: (a) a existência de omissão quanto ao enfrentamento da tese de "prova nova", apta a ensejar o corte rescisório nos termos do CPC/15; (b) que o acórdão não teria analisado adequadamente a documentação acostada que comprovaria o erro de fato e a violação manifesta de norma jurídica; (c) a necessidade de prequestionamento expresso de matéria constitucional e federal para fins de acesso às instâncias superiores.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são via de fundamentação vinculada, com o objetivo de integrar a decisão ou declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada por Nicolau Depes Junior contra Ed Martins André e Angramar Granitos e Mármores Ltda., visando desconstituir acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES que julgou improcedente a ação de resolução contratual c/c perdas e danos (proc. nº 0025287-16.2008.8.08.0024). O autor sustenta violação de norma jurídica, utilização de prova falsa, descoberta de prova nova e erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, em especial quanto à utilização de sentença estrangeira não homologada e à admissão de prova testemunhal em contrato de valor superior a dez salários-mínimos; (ii) estabelecer se houve utilização de prova falsa, consistente em depoimento de testemunha com interesse na causa; (iii) determinar se a declaração da Sra. Luiza Olga Marques configura prova nova apta a justificar a rescisória; e (iv) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica somente é cabível em hipóteses de ofensa aberrante e literal, não sendo meio para reinterpretação de provas ou revisão de teses jurídicas já debatidas (STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS; AgInt no REsp 1.837.480/CE).

4. A ausência de homologação de sentença estrangeira pelo STJ não enseja rescisão do julgado, pois a decisão rescindenda não se baseou em seus efeitos, mas em outras provas constantes dos autos.

5. A admissão de prova testemunhal não violou os arts. 401 e 402 do CPC/1973, pois houve início de prova escrita, além de farta documentação, não sendo a decisão fundada exclusivamente em prova oral.

6. Não se caracteriza falsidade da prova testemunhal sem prova inequívoca, inexistindo nos autos demonstração de que a testemunha tenha prestado declaração falsa. A ausência de contradita no ato processual afasta a alegação.

7. Prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, deve ser contemporânea à ação originária e impossível de ser utilizada à época. A declaração da Sra. Luiza Olga Marques não preenche tais requisitos, pois sua existência era conhecida do autor.

8. Erro de fato somente se configura quando o julgado admite fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia. No caso, todos os fatos alegados foram objeto de debate e decisão judicial, afastando a hipótese do art. 966, VIII, § 1º, do CPC.

9. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça da decisão ou à reanálise da prova, devendo prevalecer a coisa julgada em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A ação rescisória exige ofensa direta e aberrante à norma jurídica, não se prestando ao reexame de provas ou à correção de eventual injustiça da decisão.

2. A ausência de homologação de sentença estrangeira não autoriza a rescisão se a decisão rescindenda não se fundou exclusivamente nela.

3. A utilização de prova testemunhal é válida quando acompanhada de início de prova escrita, ainda que o contrato supere o limite de valor previsto no CPC/1973.

4. Não se caracteriza falsidade de prova testemunhal sem prova inequívoca do falso, sobretudo se ausente contradita no ato processual.

5. Prova nova deve ser contemporânea à ação originária e impossível de ser utilizada à época; mera redescoberta ou produção tardia não se qualifica como tal.

6. O erro de fato pressupõe ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial, não se configurando quando o fato foi discutido e decidido na ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, i; CPC/1973, arts. 401 e 402; CPC/2015, arts. 966, V a VIII, § 1º; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1.837.480/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª T., j. 15/08/2022; STJ, REsp 1.738.015/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 12/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.710.870/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 03/05/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.408.560/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 18/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.184.272/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 26/05/2025; TJSP, AR 2117197-39.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28/02/2024; TJDF, AR 0736386-84.2021.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 31/01/2022; TJDF, AR 0023716-31.2016.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/06/2018; TJMG, AR 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15/05/2023.

(TJES, AR nº 50010487020248080000, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, J. em 07/11/2025)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram este Colegiado a decidir pela improcedência da ação rescisória.

O voto condutor averbou que a pretensão do autor, ora embargante, configurava nítida tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, buscando rediscutir a dinâmica fática e a validade de negócios jurídicos que já foram objeto de análise soberana no processo de conhecimento (processo nº 0025287-16.2008.8.08.0024).

Quanto à alegação de omissão sobre a "prova nova", observa-se que o Colegiado considerou que os elementos apresentados não preenchem os requisitos do art. 966, VII, do CPC, na medida em que o embargante não demonstrou a impossibilidade de sua utilização oportuna ou que tal prova seria capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. Ao contrário, o acórdão consignou que o autor pretendia apenas uma nova valoração jurídica de fatos conhecidos.

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões apresentadas nos embargos declaratórios.

As alegações do embargante revelam apenas o intuito de rediscutir as questões decididas, o que é vedado nesta via.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

(...) 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe de 02/05/2024).

Por fim, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela parte embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256)

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1.
Não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1108269/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Por estas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.